Tribunal: TCU
Processo: 024.213/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 516/2010, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 667397, função null, que teve como objeto Reconstrução de infraestrutura urbana para 150 lotes e construção de 150 unidades habitacionais no Município de São Paulo de Olivença/AM. (no da TCE no sistema: 1264/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6083/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Waldívia Ferreira Alencar (titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, no período de 19/8/2009 a 2/10/2015), Gilberto Alves de Deus (titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, no período de 2/10/2015 a 27/10/2015) e Vila Construções e Terraplanagem Ltda. (entidade contratada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Estado do Amazonas no âmbito do Termo de Compromisso de registro Siafi 667397, destinado à reconstrução de infraestrutura urbana e construção de unidades habitacionais no Município de São Paulo de Olivença (AM), com vigência de 28/6/2011 a 30/9/2017; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 9/9/2016 (apresentação da prestação de contas final, peça 35, p. 2) e 29/12/2021 (emissão do Parecer 306/2021, sobre a análise da prestação das contas, peça 60); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 129-131) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 132), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 024.213/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Alves de Deus (XXX.557.472-XX); Vila Construções e Terraplanagem Ltda (84.490.309/0001-05); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Infraestrutura (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.